Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEMANDA AJUIZADA POR INCAPAZ. ART. 8o DA LEI N. 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 27 DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA..

1. Consoante determina o artigo 8o, da Lei no 9.099/1995, não pode o incapaz figurar como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, independentemente de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.